Tribunal: TJMT
Processo: 1015454-88.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015454-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALMIR CONCEIÇÃO DUARTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO –
PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE HÁ 1 (UM) ANO e 9 (NOVE) MESES – PEDIDOS DE REVOGATÓRIOS
;
REGIME DE TELETRABALHO; PANDEMIA DE COVID-19;
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA; ADVOGADOS DISTINTOS; AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA [2];
PERÍODO DE RECESSO FORENSE [20.12.2020 a 6.1.2021] – FATORES
EXTERNOS E SUPERVENIENTES - FLUXO REGULAR DA AÇÃO PENAL ALTERADO – TEMPO DE PRISÃO CAUTELARE QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO

– PRAZOS NÃO PEREMPTÓRIOS – ARESTO DO STJ –
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PRÓXIMA – PREVISÃO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ARESTO DO STJ - ORDEM DENEGADA
.

Os atos processuais produzidos retratam fatores externos e supervenientes [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e recesso forense] alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar [1 (um) ano e 9 (nove) meses] não se mostra desarrazoado (STJ, RHC 99.466/RS; STJ, HC nº 612.716/MA; STJ, RHC 71.701/CE).

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...]”
(TJDF, HC, 0709749-33.2020.8.07.0000).

Se a continuidade da audiência de instrução probatória está
designada
para data próxima, existe
previsão
para encerramento da instrução processual (STJ, RHC nº 80.908/AL),
a elidir causa que justifique o relaxamento da prisão por desídia judicial.

Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015454-88.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRª. DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE(S):

JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (código 532332), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, por homicídio qualificado por motivo tore e à emboscada – art. 121, §2º, I e IV, do CP

(
www.seeu.pje.jus.br
).

O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso cautelarmente “
há mais de 1 ano e 8 meses sem sequer ter sido interrogado nos autos”
, a caracterizar excesso de prazo para encerramento da instrução processual (impetração em 24.8.2021).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID. 99530992), com documentos (ID 99530996/ 99539458).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 99792977)

O Juízo singular prestou informações. (ID 100383450)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado (Artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) – Irresignação defensiva – Revogação da prisão preventiva – Aplicação de medidas cautelares – Alegado risco de contaminação pela pandemia COVID-19 – Alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa – Improcedência – A configuração do excesso de prazo não pode ser mero fruto de rígidas diretrizes aritméticas – Prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral – Ausência de desídia do Ministério Público ou do juízo para a conclusão da instrução criminal – Motivo de força maior comprovado - Princípio da Razoabilidade – Feito complexo – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 84425474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.8.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:

“[...]Denota-se dos autos que em tese o denunciado teria cometido o fato imputado na exordial acusatória como ato de vingança, já que a vítima teria sido autora dos disparos que levaram o genitor de Jeferson Aparecido ao óbito.

Conforme os depoimentos colhidos ao longo do caderno investigativo, após os disparos que levaram a vítima a óbito, o denunciado se dirigiu aos familiares de Almir, a fim de negar a autoria delitiva, entretanto, na data dos fatos Jeferson Aparecido que estava em monitoramento eletrônico, estava nas redondezas onde os fatos se deram.

Conforme pontuado pelas autoridades requerentes do pedido, há a comprovação da materialidade delitiva, a qual está fundada no laudo de necropsia constante do feito, bem como indícios mínimos de autoria delitiva para a deflagração da ação penal, ressalvando ainda que o feito é apenado com pena superior a quatro anos, em sua forma simples

Tais circunstâncias revelam que o denunciado é pessoa de extrema periculosidade, pois arquitetou e planejou de forma que a vítima fosse surpreendida, circunstâncias que impossibilitou qualquer reação de defesa, conforme exposto pela exordial acusatória.

Ademais, emerge ainda do feito que a conduta empregada pelo denunciado em relação ao modus operandi revelam que o mesmo poderá constranger e ameaçar a testemunhas, maculando assim a instrução processual.

Isto posto, coaduno com o parecer das autoridades requerentes, motivo pelo qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP, em razão da conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública, dada da renitência delitiva.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão preventiva [...]”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito –
ID 99539458
).

O mandado de prisão preventiva foi cumprido
em 16.12.2019 (PJE 0024092-06.2018.8.11.0042/ ID 37689581).

Em 21.1.2020, o paciente foi citado, ao passo que, em 6.2.2020, apresentou a defesa prévia (PJE 0024092-06.2018.8.11.0042/ ID 37689581).

Em 20.2.2020, o juiz da causa negou o pedido de liberdade provisória e designou audiência de instrução probatória para 13.5.2020 (PJE 0024092-06.2018.8.11.0042/ ID 37689581).

Em 25.5.2020, manteve a prisão preventiva, por evidenciar
“a presença de pressupostos objetivos da prisão cautelar”,
e não desigou nova data para realização da audiência de instrução, em virtude da pandemia Covid-19 (
Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito -
PJE 0024092-06.2018.8.11.0042/ ID 37689586).

Em 9.6.2020, os autos passaram a tramitar virtualmente, consoante Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020 (Sistema
Primus
).

Em 5.7.2020, a Defesa pugnou pela substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar (PJE 0024092-06.2018.8.11.0042/ ID 37689586).

Em 17.7.2020, após manifestação ministerial, o Juízo singular indeferiu o pedido de prisão domiciliar, por entender que a constrição preventiva
“fora decretada e mantida até a presente data em virtude do periculum libertatis sustentado pelo denunciado, não existindo elementos novos que mudem tal status”
(
Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito -
PJE 0024092-06.2018.8.11.0042/ ID 37689586).

Em 11.9.2020, o processo passou a tramitar de forma eletrônica (PJE 0024092-06.2018.8.11.0042/ID 38720095).

Em 5.3.2021, designou audiência de instrução e julgamento, que foi realizada em 14.4.2021, oportunidade que foram ouvidas as testemunhas Luciana Conceição Duarte Eliane Conceição Duarte Ivani Conceição Da Silva Adevair Correa De Arruda, designada nova data continuidade da instrução e requerido, novamente, a revogação da prisão (PJE 0024092-06.2018.8.11.0042/ ID 58494499).

Em 22.7.2021, a instrução foi redesignada para 23.9.2021, em razão de não ter sido encontrada as testemunhas (PJE 0024092-06.2018.8.11.0042/ ID 62817511).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há 1 (um) ano e 9 (nove) meses, considerando o período da prisão preventiva [16.12.2019].

A Defesa do paciente formulou 3 (três) pedidos de revogação da prisão preventiva, os quais foram devidamente analisados pelo juiz da causa; houve implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19; ação penal passou a tramitar virtualmente em 9.6.2020; as audiências de instrução e julgamento foram adiadas, por 3 (três) vezes, sendo uma delas em razão da pandemia COVID-19; e o período de recesso forense [20.12.2020 a 6.1.2021].

Esses atos processuais produzidos retratam externos e supervenientes [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e recesso forense] que alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar [1 (um) ano e 9 (nove) meses] não se mostra desarrazoado (STJ, RHC 99.466/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.11.2018; STJ, HC nº 612.716/MA - Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca - 27.11.2020; STJ,
RHC 71.701/CE -

Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 23.6.2016
).

Em situação análoga, assim decidiu o e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...]” (HC, 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020)

De toda a sorte, a continuação da audiência de instrução probatória está designada para data próxima [23.9.2021], de modo que existe previsão para o encerramento da instrução processual (STJ, RHC nº 80.908/AL – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 17.4.2017), a elidir causa que justifique o relaxamento da prisão por desídia judicial.

Enfim, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Noutro giro,
Sob essa ótica, não se evidencia excesso de prazo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021